Tribunal: TJBA
Processo: 8113471-68.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8113471-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PREVALÊNCIA SOBRE A AVALIAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.113). PRECEDENTES DESTE TJBA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a base de cálculo do ITIV seja o valor da transação imobiliária (R$ 190.000,00), afastando-se o valor de avaliação (R$ 400.136,79) unilateralmente imposto pelo Fisco Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato da autoridade coatora que, para fins de cálculo do ITIV, desconsiderou o valor da transação de compra e venda e arbitrou, de ofício, base de cálculo diversa, com fundamento em avaliação administrativa própria, à luz do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113). III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a matéria discutida é eminentemente de direito e amparada por prova documental pré-constituída, o que torna o mandado de segurança a via adequada. O valor venal, base de cálculo do ITIV (art. 38 do CTN), corresponde, em regra, ao valor da transação em condições normais de mercado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em regime de recurso repetitivo (Tema 1.113), estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), sendo vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do tributo com respaldo em valor de referência unilateral. No caso, o Município exigiu o tributo com base em valor de avaliação superior ao da efetiva transação, sem a instauração do devido processo administrativo, configurando ato ilegal e violador do direito líquido e certo do impetrante. O entendimento encontra-se consolidado, também, no âmbito deste Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITIV, em regra, é o valor da transação imobiliária, por corresponder ao valor venal de mercado do bem em condições normais de negociação. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada pelo Fisco mediante regular processo administrativo que assegure o contraditório, sendo vedado o arbitramento unilateral de base de cálculo diversa com base em avaliação administrativa, nos termos do Tema 1.113 do STJ. 3. Configura ato ilegal e violador de direito líquido e certo a exigência do ITIV com base em valor de avaliação superior ao da transação sem a prévia instauração do procedimento previsto no art. 148 do CTN. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código Tributário Nacional, arts. 38 e 148; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113); TJ-BA - Remessa Necessária: 8132984-22.2022.8.05.0001; TJ-BA - Remessa Necessária: 8003507-47.2023.8.05.0150; TJ-BA - Remessa Necessária: 8068944-94.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8113471-68.2022.8.05.0001, em que figuram como Interessados MVSM PATRIMONIAL LTDA. e o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Remetente, o JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA